Tribunal: TJES
Processo: 5001873-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESDOBRAMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE POSTERGADA PELO JUIZ – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ALEGADO INADIMPLEMENTO – COBRANÇAS EM DESACORDO COM O DECIDIDO EM PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO
NOS MESMOS MOLDES
–
COBRANÇAS EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO EM AGRAVO ANTERIOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Não obstante caiba a esta Instância Revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, isto é, tão somente apreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial, é possível compreender que o pedido formulado pelos agravantes foi indeferido, por via transversa, quando optou o juiz por postergar a análise temática para momento posterior, assim viabilizando a incursão deste Órgão
ad quem
na matéria submetida ao seu crivo.

2)
Assiste razão aos agravantes ao sustentarem a incorreção da cobrança efetuada nas mensalidades inadimplidas que, de resto, ensejaram a rescisão unilateral do contrato (agosto/2020 e setembro/2020), já que nelas foram cobradas as coparticipações em todas as sessões/consultas, o que não foi chancelado por este Órgão Colegiado ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000.

3)
Em que pese ter ocorrido a rescisão unilateral do contrato em outubro/2020, isto é, antes do julgamento por este egrégio Órgão Colegiado, ocorrido no dia 02/02/2021, à época da rescisão contratual vigoravam os efeitos da tutela recursal deferida no dia 04/05/2020 a fim de determinar “a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor, no tocante às sessões/consultas (em quantidade ilimitada) que excederem o mínimo obrigatório, a ser suportado exclusivamente pela agravante, que se encontrar previsto nos normativos da Agência Nacional de Saúde – ANS” (Id 463051 daquele recurso), cuja eficácia havia sido restabelecida por força da anulação do primevo julgamento realizado em 17/06/2020 (Id 560095 daquele recurso).

4)
O inadimplemento que enseja a rescisão do contrato pressupõe a legitimidade da cobrança, assim considerada no caso concreto a que estivesse em plena harmonia com a determinação emanada deste Órgão Julgador, haja vista a judicialização da questão pelos usuários do plano de saúde.

5
)
Também pode ser tida como temerária a conduta da operadora de saúde de romper abruptamente o vínculo contratual no auge da discussão judicial acerca da (i)legitimidade da cláusula contratual que trata da cobrança da coparticipação, tanto que, apesar da parcial razão reconhecida à agravada, ao ser mantido o regime de coparticipação, foram determinados ajustes no tocante à forma de sua cobrança, sem que tenha ocorrido, até o momento, a prolação de sentença resolvendo o mérito da questão.

6)
Quanto à notificação prévia da contratante acerca de seu inadimplemento, não há meios de se aferir a higidez do procedimento adotado pela operadora do plano de saúde, ao levar a efeito a rescisão unilateral do contrato, já que os agravantes noticiam, tão somente, o rompimento do vínculo contratual em outubro de 2020, sem, contudo, apontarem vício no proceder da agravada, relativamente ao aspecto formal de sua comunicação.

7)
As partes controvertem, no bojo do presente recurso, acerca do estado de inadimplência dos agravantes, porquanto alega a operadora do plano de saúde que o inadimplemento seria voluntário mesmo após ter sido promovida a correção dos boletos para pagamento (Id 1353205), ao passo que os agravantes sustentam não terem recebido boletos com os valores corretos para pagamento (Id 1357033), de modo que eventual atitude da operadora do plano de saúde no sentido de novamente romper o vínculo contratual, por força do alegado estado de inadimplência, haverá de ser objeto de análise no Juízo de 1º grau, por estar exaurida a jurisdição desta Instância
ad quem
.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001873-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUGO MELLO MIRANDA e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Hugo Mello Miranda e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 1150977) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
, postergou, para após a manifestação da requerida em 05 (cinco) dias, a análise do pedido de restabelecimento do plano de saúde cancelado pela operadora.

Nas razões recursais (Id 1150942), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
no julgamento do
agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000
, a egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal determinou a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º agravante, tão somente, a partir das sessões/consultas que porventura excederem o mínimo obrigatório;
(ii)
é ilegal a conduta da agravada de rescindir unilateralmente o contrato, por força do inadimplemento de mensalidades, nas quais foi indevidamente cobrada a coparticipação em todos as sessões de terapia, ou seja, em desacordo com o que restou decidido nesta Instância
ad quem
;
(iii)
a ilegalidade do cancelamento do plano é consequência lógica do debate travado no
agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000
, o que foi reconhecido na decisão agravada;
(iv)
a decisão de postergar a análise do pedido de tutela provisória configura violação ao direito à inversão do ônus da prova;
(v)
não há
periculum in mora inversum
, por ser possível à agravada efetuar a cobrança dos valores devidos após a sua devida apuração; e que
(vi)
o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside no fato de o 3º agravante ser menor e portador de autismo e encontrar-se em tratamento.

Ao recepcionar o recurso, proferi decisão no sentido de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1153607).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 1247759), às quais anexou documentos (Id's 1247760 a 1247764).

Em seguida, a agravada informou ter cumprido a determinação contida na decisão que deferiu a liminar recursal e noticiou ter sido mantida a inadimplência por parte dos agravantes mesmo após a emissão de novos boletos com os valores corrigidos (Id 1353205).

Em resposta, manifestaram-se os agravantes (Id 1357084).

Por fim, instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer em prol do provimento do presente recurso (Id 1519723).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Hugo Mello Miranda e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1150977) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Unimed
Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
, postergou, para após a manifestação da requerida em 05 (cinco) dias, a análise do pedido de restabelecimento do plano de saúde cancelado pela operadora.

Nas razões recursais (Id 1150942), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
no julgamento do
agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000
, a egr. Terceira Câmara Cível deste Tribunal determinou a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º agravante, tão somente, a partir das sessões/consultas que porventura excederem o mínimo obrigatório;
(ii)
é ilegal a conduta da agravada de rescindir unilateralmente o contrato, por força do inadimplemento de mensalidades, nas quais foi indevidamente cobrada a coparticipação em todos as sessões de terapia, ou seja, em desacordo com o que restou decidido nesta Instância
ad quem
;
(iii)
a ilegalidade do cancelamento do plano é consequência lógica do debate travado no
agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000
, o que foi reconhecido na decisão agravada;
(iv)
a decisão de postergar a análise do pedido de tutela provisória configura violação ao direito à inversão do ônus da prova;
(v)
não há
periculum in mora inversum
, por ser possível à agravada efetuar a cobrança dos valores devidos após a sua devida apuração; e que
(vi)
o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside no fato de o 3º agravante ser menor e portador de autismo e encontrar-se em tratamento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Quanto ao
cabimento
desta espécie recursal, esclareço, por oportuno, que apesar de não ser pretendida a reforma de decisão interlocutória que versa sobre
tutela provisória
(CPC, art. 1.015, I), a cognição empreendida por meio da decisão agravada constitui mero desdobramento daquela que havia apreciado o pedido de tutela de urgência, o que viabiliza a interposição de agravo de instrumento com fundamento no mesmo inciso I.

De todo modo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.704.520/MT sob a sistemática do art. 1.036 do Código de Processo Civil – recurso representativo de controvérsia – firmou a tese de que rol do art. 1.015 do CPC/2015 não é taxativo e nem exemplificativo, mas sim de
taxatividade mitigad
a
, admitindo-se a interposição de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não obstante caiba a esta Instância Revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, isto é, tão somente apreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial, é possível compreender que o pedido formulado pelos agravantes foi indeferido, por via transversa, quando optou o juiz por postergar a análise temática para momento posterior, assim viabilizando a incursão deste Órgão
ad quem
na matéria submetida ao seu crivo.

Pois bem, no julgamento de pretérito agravo de instrumento (
processo nº 5000860-19.2020.8.08.0000
), oriundo de decisão proferida na mesma lide originária, determinou este Órgão Colegiado, à unanimidade de votos, que fosse determinada “
a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º requerente, tão somente,
a partir das sessões/consultas
(em quantidade ilimitada)
que porventura excederem o mínimo obrigatório
, conforme estiver previsto nos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
cabendo à operadora do plano de saúde, plenamente, o custeio das despesas até atingir esse limite
” (TJES, Terceira Câmara Cível, de minha relatoria – Evento 983874, destaquei).

O cancelamento do plano de saúde foi noticiado pelos agravantes, no bojo de sobredito recurso, no dia 26/10/2020 (Evento 832548) e, ao que tudo indica, foi perpetrado pela agravada por força do inadimplemento das mensalidades relativas aos meses de agosto/2020 e setembro/2020, tendo em vista a advertência contida no boleto enviado para pagamento em 20/09/2020 (Id 698326).

Àquela época, os agravantes já se insurgiam contra a emissão de boletos para pagamento com a incidência da coparticipação (Evento 785873), o que, contudo, só foi resolvido com o julgamento do recurso por este Órgão Colegiado, repito, no sentido de determinar a adoção do regime de coparticipação somente a partir das sessões/consultas que porventura excedessem o mínimo obrigatório.

A meu ver, assiste razão aos agravantes ao sustentarem a incorreção da cobrança efetuada nas mensalidades inadimplidas que, de resto, ensejaram a rescisão unilateral do contrato (agosto/2020 e setembro/2020), já que nelas foram cobradas as coparticipações em
todas
as sessões/consultas, o que, reitero, não foi chancelado por este Órgão Colegiado ao dar parcial provimento ao
agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000
.

Em que pese ter ocorrido a rescisão unilateral do contrato em outubro de 2020, isto é, antes do julgamento por este egrégio Órgão Colegiado, ocorrido no dia 02/02/2021, considero que
à época da rescisão contratual

vigoravam os efeitos da
tutela
recursal

por mim deferida
no dia
04/05/2020
a fim de determinar “
a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor, no tocante às sessões/consultas (em quantidade ilimitada) que excederem o mínimo obrigatório, a ser suportado exclusivamente pela agravante, que se encontrar previsto nos normativos da Agência Nacional de Saúde – ANS
” (Id 463051 daquele recurso), cuja eficácia havia sido restabelecida por força da anulação do primevo julgamento realizado em 17/06/2020 (Id 560095 daquele recurso).

Em seu parecer, pronunciou-se a douta Procuradora de Justiça no sentido de que “
o
alegado inadimplemento somente ocorreu em razão de discordância dos valores de co-participação cobrados nas mensalidades do agravante. Valores estes que foram devidamente contestados e judicializados
”, bem como de que “
ponderando os valores postos em discussão que, no caso dos autos, é a saúde do requerente, esta, se faz prevalecer, já que, conforme documentação apresentada, o menor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, tendo o médico indicado o tratamento com o método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional neurossensorial e atendimento médico neuropediátrico
” (Id 1519723).

Em assim sendo, as cobranças efetuadas nos meses de agosto e setembro de 2020 – cujo inadimplemento ensejou a rescisão unilateral do plano de saúde em outubro daquele ano – teriam partido de cálculos equivocados dos valores devidos pelos agravantes a título de coparticipação, o que torna ilegítimo o proceder da operadora do plano de saúde de romper, por força do não pagamento desses valores, o vínculo contratual então mantido entre as partes.

Como se sabe, a Lei nº 9.656/98 ampara os casos de inadimplemento voluntário da obrigação de pagamento, ao dispor que tais hipóteses somente autorizam o cancelamento do plano de saúde quando esta perdurar por mais de 60 (sessenta) dias e o segurado for comprovadamente notificado acerca da situação até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

O contrato celebrado entre as partes, em sua Cláusula 26.2, item 26.2.1., encontra-se em consonância com a previsão legal ao assim estabelecer:

“26.2. DA RESCISÃO DO CONTRATO

26.2.1. A CONTRATADA poderá considerar rescindido este contrato se houver atraso no pagamento da contraprestação por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o CONTRATANTE tenha sido notificado previamente até o quinquagésimo dia inadimplemento conforme disposto em lei, sem prejuízo do direito da CONTRATADA requerer judicialmente a quitação dos valores devidos, com suas consequências moratórias.”

(Evento 462467 do
agravo de instrumento nº 5000860-19. 2020.8.08.0000
, p. 17)

Contudo, não podemos perder de vista que o inadimplemento que enseja a rescisão do contrato pressupõe a legitimidade da cobrança, assim considerada no caso concreto, a meu ver, a que estivesse em plena harmonia com a determinação emanada deste Órgão Julgador, haja vista a judicialização da questão pelos usuários do plano de saúde.

Além da aparente desarmonia entre as cobranças nos meses 08/2020 e 09/2020 (e, quiçá, em outros meses) e o que havia sido determinado em sede de tutela de urgência, também pode ser tida como temerária a conduta da operadora do plano de saúde de romper abruptamente o vínculo contratual no auge da discussão judicial acerca da (i)legitimidade da cláusula contratual que trata da cobrança da coparticipação, tanto que, apesar da parcial razão reconhecida à ora agravada, ao ser mantido o regime de coparticipação, foram determinados ajustes no tocante à forma de sua cobrança, sem que tenha ocorrido, até o momento, a prolação de sentença resolvendo o mérito da questão.

Por derradeiro, são necessárias duas outras considerações.

Primeira, quanto à notificação prévia da parte contratante acerca de seu inadimplemento, não há meios de se aferir a higidez do procedimento adotado pela operadora do plano de saúde, ao levar a efeito a rescisão unilateral do contrato, já que os agravantes noticiam, tão somente, o rompimento do vínculo contratual em outubro de 2020, sem, contudo, apontarem vício no proceder da agravada, relativamente ao aspecto formal de sua comunicação.

Segunda, de que as partes controvertem, no bojo deste recurso, acerca do estado de inadimplência dos agravantes, porquanto alega a operadora do plano de saúde que o inadimplemento seria voluntário mesmo após ter sido promovida a correção dos boletos para pagamento (Id 1353205), ao passo que os agravantes sustentam não terem recebido boletos com os valores corretos para pagamento (Id 1357033), de modo que eventual atitude da operadora do plano de saúde no sentido de novamente romper o vínculo contratual, por força do alegado estado de inadimplência, haverá de ser objeto de análise no Juízo de 1º grau, porquanto exaurida a jurisdição desta Instância
ad quem
.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, determinar que a agravada restabeleça a vigência do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nos mesmos moldes em que celebrado entre as partes, com a cobrança das mensalidades em harmonia com o decidido no
agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000
até, no mínimo, a prolação de sentença na ação originária, o que, segundo demonstrado pela agravada, foi por ela cumprido com efeitos a partir de 04/05/2021.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESDOBRAMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE POSTERGADA PELO JUIZ – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ALEGADO INADIMPLEMENTO – COBRANÇAS EM DESACORDO COM O DECIDIDO EM PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO
NOS MESMOS MOLDES
–
COBRANÇAS EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO EM AGRAVO ANTERIOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Não obstante caiba a esta Instância Revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, isto é, tão somente apreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial, é possível compreender que o pedido formulado pelos agravantes foi indeferido, por via transversa, quando optou o juiz por postergar a análise temática para momento posterior, assim viabilizando a incursão deste Órgão
ad quem
na matéria submetida ao seu crivo.

2)
Assiste razão aos agravantes ao sustentarem a incorreção da cobrança efetuada nas mensalidades inadimplidas que, de resto, ensejaram a rescisão unilateral do contrato (agosto/2020 e setembro/2020), já que nelas foram cobradas as coparticipações em todas as sessões/consultas, o que não foi chancelado por este Órgão Colegiado ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento nº 5000860-19.2020.8.08.0000.

3)
Em que pese ter ocorrido a rescisão unilateral do contrato em outubro/2020, isto é, antes do julgamento por este egrégio Órgão Colegiado, ocorrido no dia 02/02/2021, à época da rescisão contratual vigoravam os efeitos da tutela recursal deferida no dia 04/05/2020 a fim de determinar “a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor, no tocante às sessões/consultas (em quantidade ilimitada) que excederem o mínimo obrigatório, a ser suportado exclusivamente pela agravante, que se encontrar previsto nos normativos da Agência Nacional de Saúde – ANS” (Id 463051 daquele recurso), cuja eficácia havia sido restabelecida por força da anulação do primevo julgamento realizado em 17/06/2020 (Id 560095 daquele recurso).

4)
O inadimplemento que enseja a rescisão do contrato pressupõe a legitimidade da cobrança, assim considerada no caso concreto a que estivesse em plena harmonia com a determinação emanada deste Órgão Julgador, haja vista a judicialização da questão pelos usuários do plano de saúde.

5
)
Também pode ser tida como temerária a conduta da operadora de saúde de romper abruptamente o vínculo contratual no auge da discussão judicial acerca da (i)legitimidade da cláusula contratual que trata da cobrança da coparticipação, tanto que, apesar da parcial razão reconhecida à agravada, ao ser mantido o regime de coparticipação, foram determinados ajustes no tocante à forma de sua cobrança, sem que tenha ocorrido, até o momento, a prolação de sentença resolvendo o mérito da questão.

6)
Quanto à notificação prévia da contratante acerca de seu inadimplemento, não há meios de se aferir a higidez do procedimento adotado pela operadora do plano de saúde, ao levar a efeito a rescisão unilateral do contrato, já que os agravantes noticiam, tão somente, o rompimento do vínculo contratual em outubro de 2020, sem, contudo, apontarem vício no proceder da agravada, relativamente ao aspecto formal de sua comunicação.

7)
As partes controvertem, no bojo do presente recurso, acerca do estado de inadimplência dos agravantes, porquanto alega a operadora do plano de saúde que o inadimplemento seria voluntário mesmo após ter sido promovida a correção dos boletos para pagamento (Id 1353205), ao passo que os agravantes sustentam não terem recebido boletos com os valores corretos para pagamento (Id 1357033), de modo que eventual atitude da operadora do plano de saúde no sentido de novamente romper o vínculo contratual, por força do alegado estado de inadimplência, haverá de ser objeto de análise no Juízo de 1º grau, por estar exaurida a jurisdição desta Instância
ad quem
.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.